Tribunal: TCU
Processo: 020.768/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11364/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, II, e 43, I, da Lei 8.443/1992 e 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer desta representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la procedente; b) determinar ao 12o Regimento de Cavalaria Mecanizado do Exército Brasileiro que: b.1) com fulcro no disposto no art. 6o, § 3o, da IN TCU 71/2012, adote as medidas administrativas ao seu alcance ou requeira ao órgão jurídico pertinente a implementação das medidas extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito decorrente do superfaturamento constatado nas aquisições referentes ao item 287 do Pregão Eletrônico 8/2015, além de apurar o indício de fraude detectado na cotação dos preços de referência para o referido item; b.2) informe os resultados das três sindicâncias promovidas a fim de apurar os indícios de superfaturamento detectados na compra de lenha (item 287 do Pregão 8/2015); c) dar ciência deste acórdão ao 12o Regimento de Cavalaria Mecanizado do Exército Brasileiro, no Rio Grande do Sul e ao representante; d) determinar o arquivamento destes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore as determinações acima expedidas. 1. Processo TC Processo 020.768/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: 12o Regimento de Cavalaria Mecanizado. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.